Tribunal: TJPA
Processo: 0807118-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807118-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO TEIXEIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807118-95.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: EZEQUIEL SOUSA SILVEIRA, OAB/PA Nº 28.587.

PACIENTE: EDUARDO TEIXEIRA RODRIGUES.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800405-18.2021.8.14.0061.

PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR
: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO
A QUO.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE QUE A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRTIVA É INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

1. A alegação de inexistência de autoria e de materialidade do paciente é questão que demanda revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, o que não se coaduna com a via estreita do presente
mandamus.

2. A imprescindibilidade da segregação preventiva na hipótese está fundamentada na necessidade de se resguardar medidas protetivas impostas, tendo em vista a possibilidade de reiteração da violência, evidenciada pelas circunstâncias da conduta do paciente. Logo, fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da medida imposta.

3. Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional.

4.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
,
impetrado pelo Sr. Advogado Ezequiel Sousa Silveira, OAB/PA nº 28.587, em favor de
Eduardo Teixeira Rodrigues,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Narra o Sr. advogado impetrante, nas razões da Ação Mandamental (Id. 5711184), que o requerente foi preso em flagrante no dia 13 de fevereiro de 2021, sob a acusação de haver descumprido algumas das Medidas Cautelares, impostas pelo juízo coator, no bojo do processo n° 802191-34.2020.8.14.0061.

Informa que a referida prisão em flagrante foi convertida em preventiva no mesmo dia da prisão. Reporta, também, que a referida segregação cautelar não deve continuar.

Assevera que o coacto não teve a intenção de descumprir as medidas cautelares a si impostas, pois no dia do fato, estava bebendo com amigos quando o irmão da suposta vítima, Sr. Marcos Vinícius, passou no local e o ameaçou.

Aduz que após a provocação, o ex-cunhado correu a esconder-se na casa onde mora juntamente com sua irmã, suposta vítima nesse processo. Reporta que o coacto, movido pela ira momentânea, e na intenção de tirar satisfação com quem lhe havia ameaçado, adentrou na residência onde moravam. Entretanto, sequer trocou uma palavra com a suposta vítima.

Comunica que em momento algum, o
animus
do acusado foi de descumprir as medidas a si impostas. Senão que, provocado, sucumbiu em uma armadilha, que não deve ser legitimada pelo poder judiciário.

Alega ausência de lógica na acusação, desconhecimento dos fatos pelas testemunhas arroladas pelo MP, falsidade na imputação de confissão ao acusado, inexistência da autoria e materialidade dos crimes imputados, excesso de prazo na instrução processual e, desnecessidade da manutenção da prisão preventiva.

Juntou documentos.

No Id. 5716462, deneguei a liminar requerida, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou no Id. 5761138, e, após, determinei que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público para apresentar seu parecer.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, ressalta-se que não merece ser conhecida a alegação de
inexistência de autoria e de materialidade do paciente
, visto que tal argumento exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus.

Acerca do assunto, trago julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO.
NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.

1) A negativa de autoria deve ser apreciada em processo de conhecimento e não no rito célere do writ, ante a necessidade de exame de mérito e aprofundada valoração da prova
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. 2) Não ultrapassado mais de 60 dias da prisão, e já havendo sido oferecida a Denúncia, não há que se acatar tese de excesso de prazo futuro. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. 3) Estando a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da suposta conduta, diante da existência de outros procedimentos instaurados contra o paciente, impositiva a sua manutenção CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. GRUPO DE RISCO. PANDEMIA COVID-19. POSSIBILIDADE. II - Dos documentos juntados aos autos, tem-se que o paciente apresenta quadro comprovado de comorbidades graves, o que atende o artigo 4º, inciso I, Recomendação nº 62/20, do CNJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES.

(TJGO, Habeas Corpus Criminal 5195151-89.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, 1ª Câmara Criminal, julgado em 09/07/2020, DJe

de 09/07/2020) (grifei)

Superada tal questão,
passo à análise do mérito.

Em que pese os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

É importante ressaltar que a instrução processual não possui características de morosidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, é que este e. Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que não é suficiente a simplista menção dos dias decorridos desde a prisão da paciente, pois,
se assim o fosse, bastaria estabelecer-se uma tabela predeterminada a ser aplicada, o que não espelha o critério mais justo e eficaz de prestação jurisdicional.

Acrescento, ainda, conforme esclarecido nas informações prestadas pelo Juízo tido coator que (Id. 5761140):

“(...)
- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Mediante juízo de cautela, s.m.j.,
verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pandêmico.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento que ocorrerá no dia 08 de setembro de 2021, às 13h. (...)” (grifei)

Assim, não comporta acolhimento o alegado excesso de prazo, porquanto não constato desídia ou inércia na condução do processo pelo Estado-juiz,

tramitando-se o feito de maneira condizente com as suas peculiaridades.

Ademais, examinando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na custódia cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 5711191):

“(...) Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzida pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

Narram os autos, em síntese, que no dia 13/02/2021, policiais militares receberam um chamado através do CIOP informando um caso de violência doméstica e, ao dirigiram-se ao local indicado, encontraram o flagranteado na esquina da casa da vítima com visíveis sinais de embriaguez, além de sujo e com escoriações no corpo, provavelmente ocasionadas quando do arrombamento da porta da vítima.

Compulsando os autos verifica-se a existência de uma decisão judicial proferida, por este magistrado, na qual foram aplicadas, medidas protetivas em favor da vítima
BEATRIZ NERES DOS DOS SANTOS
, por conta do suposto cometimento do crime de ameaça por parte de
EDUARDO TEIXEIRA RODRIGUES
, o ora flagranteado.

Dentre as medidas estão
o afastamento do agressor do lar, proibição do agressor se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros, proibição do agressor manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas.

Na referida decisão, o ora conduzido, fora
advertido sobre a possibilidade de decretação de prisão preventiva caso as medidas protetivas fossem desrespeitadas
.

Ainda sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva, mister se faz transcrever o preceito disposto no art. 313, III do Código de Processo Penal Brasileiro:

Art. 313: Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

II -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Portanto, percebe-se que o fato que engendrou a presente prisão em flagrante consiste em
desrespeito crasso ao que fora determinado pela decisão judicial proferida em 26/11/2020
, restando possível a conversão desta em preventiva, a teor do que dispõe nosso ordenamento jurídico,
com vistas a garantir a execução das medidas protetivas já decretadas em favor da vítima
.

Por conseguinte, visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que a conduta do agressor causa ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência doméstica neste Município.

(...)

Registre-se, por derradeiro, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar o adequado cumprimento das medidas protetivas decretadas, como alhures demonstrado.

Por todo o exposto, converto a prisão em flagrante
em PRISÃO PREVENTIVA
de
EDUARDO TEIXEIRA RODRIGUES
. (...)”

A simples leitura dos excertos reproduzidos evidencia a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a alegação do impetrante de que a decisão do decreto de segregação cautelar não apresenta a devida motivação, pois está respaldado em elementos concretos do processo, sendo, então, a prisão preventiva proporcional às suas circunstâncias processuais.

Em síntese, é
induvidosa a materialidade delitiva e estão presentes suficientes indícios de sua autoria.
Vale trazer à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça, que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.

2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta da conduta perpetrada e o aumento do nível de violência por ele cometida contra a mesma vítima.

3.
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.

4. Habeas corpus denegado.

(HC 474.812/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (grifei)

Logo, a substituição por medidas diversas da prisão afigura-se insuficiente, sendo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, bem como dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, quais sejam,
garantir a execução das medidas protetivas já decretadas em favor da vítima
,
concluiu ser a medida extrema necessária ao caso,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP.

Assim, acertada foi a decisão do magistrado
a quo
que decretou a prisão cautelar do paciente, tendo em vista a presença de um dos requisitos autorizadores da medida extrema, estando a mencionada decisão

devidamente fundamentada nos moldes dispostos no art. 312, do CPP, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por todo o exposto,
conheço parcialmente a ordem impetrada e, na parte conhecida, a denego.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado- Relator

Belém, 10/09/2021